Tribunal: STF
Processo: HC 68041
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
- "Habeas Corpus". Sentença.  Condenação  criminal.  Provas.
Elementos informativos do inquerito. Defesa.
         Apoiando-se a sentença  condenatória  e  o  acórdão,  que  a
confirmou,  em  elementos  informativos  colhidos  no  inquerito,  em
harmonia com outros dados obtidos na instrução judicial, os quais não
podem ser reinterpretados no âmbito estreito  do  "writ",  e  não  se
caracterizando falta ou deficiência de defesa, não  fica  demonstrado
constrangimento ilegal, a justificar a concessão do "writ".
         "Habeas Corpus" indeferido.::